Tribunal: TCU
Processo: 015.046/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 41303/2012, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 777903, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto O presente Convênio tem por objeto a aquisição de equipamentos esportivos para modernização das áreas da PISCINA OLÍMPICA E GINÁSIO POLIESPORTIVO, do Esporte Clube Pinheiros, na cidade de São Paulo/SP, para o atendimento de 100 atletas de alto rendimento e 200 atletas do programa de formação (12 a 19 anos), oferecendo condições ideais de treinamento, monitorados por equipe técnica e multidisciplinar altamente qualificada. (no da TCE no sistema: 549/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5991/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Esporte (ME) contra a associação Esporte Clube Pinheiros e seu então representante, o Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, em decorrência de irregularidades na apresentação de nota fiscal comprobatória de despesas efetuadas no âmbito do Convênio 41.303/2012 (Peça 16), firmado em 26/12/2012 para aquisição de equipamentos esportivos para modernização das áreas da piscina olímpica e ginásio poliesportivo; Considerando que o fundamento para a instauração da TCE, conforme consignado na matriz de responsabilização do tomador de contas, foi a impugnação de despesas por documento fiscal inidôneo e pagamento irregular e a não aplicação do rendimento obtido pela poupança sobre o recurso regatado da conta investimento; Considerando que, no âmbito interno, o relatório do tomador de contas concluiu pela existência de débito no valor original de R$ 781.597,76, imputando responsabilidade ao Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, Presidente, no período de 9/5/2011 a 9/5/2013 e 29/4/2013 a 29/4/2015, na condição de gestor dos recursos e o Esporte Clube Pinheiros, na condição de convenente; Considerando que a Controladoria-Geral da União emitiu o relatório de auditoria em concordância com o relatório do tomador de contas. O certificado de auditoria e o parecer do dirigente do órgão de controle interno concluíram pela irregularidade das presentes contas, o ministro responsável pela área atestou haver tomado conhecimento das conclusões contidas no relatório e certificado de auditoria, bem como do parecer conclusivo do dirigente do controle interno, manifestando-se pela irregularidade das contas, e determinou o encaminhamento do processo ao TCU (Peças 231 a 234); Considerando que, no âmbito do TCU, os responsáveis foram regularmente citados, sendo que, transcorrido o prazo regimental, o responsável Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues permaneceu silente, devendo ser considerado revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992. Por sua vez, o Esporte Clube Pinheiros enviou a este Tribunal os documentos constantes das peças 251 a 273 e 278, sendo a Peça 251 e a Peça 278 as alegações de defesa complementares, as quais foram analisados nos itens 47 a 61 da instrução às Peças 279 a 281, aproveitadas, por força do art. 161 do Regimento Interno ao Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues; Considerando que, em conclusão, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), verificou que o Esporte Clube Pinheiros logrou comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, podendo, por conseguinte, serem aceitas as suas alegações de defesa, com o afastamento do débito associado à Irregularidade 1 ("apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas relativas ao convênio") e que, por sua vez, em que pese o responsável Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues ter sido considerado revel, com base no art. 161 do Regimento Interno, propõe que as alegações de defesa do Esporte Clube Pinheiros lhe aproveitam, no que se refere às circunstâncias objetivas; Considerando que, no que tange à irregularidade 2 ("não aplicação do rendimento obtido pela poupança sobre o recurso resgatado da conta investimento"), a AudTCE entendeu que não há outros processos em trâmite neste Tribunal envolvendo Esporte Clube Pinheiros e o Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, concluindo que o débito associado a ela é de baixíssima materialidade e pode ser afastado pelo princípio da insignificância; Considerando que, em análise procedida, concluiu não ter ocorrido a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, propõe julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso II, do RI/TCU, as contas do Esporte Clube Pinheiros e do Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, dando-lhes quitação; Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal se manifesta de acordo com a proposta da unidade técnica, acrescidas das ponderações lançadas em reforço no seu parecer de Peça 282; Considerando que o relator se manifesta de acordo com os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, a, 208, 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, em: considerar revel o Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; acolher as alegações de defesa do Esporte Clube Pinheiros; com fulcro no art. 161 do Regimento Interno, aproveitar as alegações de defesa do Esporte Clube Pinheiros em relação ao Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, no que se refere às circunstâncias objetivas associadas à Irregularidade 1 ("apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas relativas ao convênio"); afastar a Irregularidade 2 ("não aplicação do rendimento obtido pela poupança sobre o recurso resgatado da conta investimento") e o débito a ela associado, em razão da baixa materialidade e por não haver outros processos em trâmite neste Tribunal envolvendo Esporte Clube Pinheiros e o Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues, com fundamento no princípio da insignificância; julgar regulares com ressalva as contas do Esporte Clube Pinheiros (CNPJ: 60.854.205/0001-66) e do Sr. Luís Eduardo Dutra Rodrigues (CPF: XXX.589.838-XX), dando-lhes quitação; informar aos responsáveis e ao Ministério do Esporte que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar o presente processo com fundamento no art; 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.046/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Esporte Clube Pinheiros (CNPJ 60.854.205/0001-66) e Luis Eduardo Dutra Rodrigues (CPF XXX.589.838-XX). 1.2. Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anna Beatriz Diniz Oliveira (46962/OAB-DF), representando Esporte Clube Pinheiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.